Tribunal: TJMT
Processo: 0012170-26.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12170/2020
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO PASSÍVEL DE SER SANADO EM ACLARATÓRIOS – MERA REITERAÇÃO DAS ARGUMENTAÇÕES E PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impõe-se o não conhecimento dos embargos quando, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas revelam tão só o nítido intento do embargante de rediscutir controvérsias jurídicas já examinadas por este órgão julgador, valendo-se, porém, de meio impróprio a este fim.

EMBARGANTE:
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Romeu Jordão Sarate de Andrade em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal por ele manejado.
Em síntese, aduz a Defesa de Romeu Jordão Sarate de Andrade que “o respeitável acórdão não observou as inverdades das testemunhas que são traficantes e que colocaram dinheiro na cena do fato” (sic, p. 809 v). Reitera toda a argumentação e os pedidos lançados no recurso de apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça requer a rejeição dos embargos manejados por Romeu Jordão Sarate de Andrade ou, subsidiariamente, seu desprovimento.
Inclua-se em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Consoante assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o não conhecimento dos embargos opostos por Romeu Jordão Sarate de Andrade, porquanto, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas revelam tão só o nítido intento do embargante de rediscutir controvérsias jurídicas já examinadas por este órgão julgador.
Ora, como sabido, os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e não à discussão da justiça do acórdão, objetivo para o qual deve o embargante se valer do meio adequado.
Na presente hipótese, a Defesa se limitou a reproduzir nos embargos os mesmos termos das argumentações lançadas no recurso de apelação, reiterando, de forma totalmente inadequada, os pedidos de reconhecimento de nulidade processual e de absolvição, desclassificação da conduta, retificação da pena e alteração de regime prisional.
Cumpre consignar, a propósito, que o voto condutor do acórdão rechaçou todas as aludidas teses defensivas, seja em preliminar, seja em mérito, enfrentando os pontos essenciais para o deslinde das controvérsias, inexistindo, sequer hipoteticamente, premissas contraditórias ou ambíguas no voto, tampouco qualquer omissão.
Aliás, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos” (p. 846).
Assim, não há falar em oposição dos embargos de declaração porquanto evidente o mero anseio em ver reexaminada temáticas já exaustivamente enfrentadas por esta Corte de Justiça, em via que não se presta a esse fim.
Ante o exposto, não conheço o recurso manejado por Romeu Jordão Sarate de Andrade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA